Tribunal: TJSP
Processo: 2078170-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de de obrigação de fazer. Fase de cumprimento de sentença. Determinação de penhora on line. Agravo de instrumento interposto pela executada. Desistência recursal. Homologação, nos termos do artigo 998 do CPC. Recurso prejudicado.